Tribunal: TJMT
Processo: 1033786-77.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033786-77.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2042-28 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), JOSE LUIZ GOMES - CPF: 474.081.031-04 (APELADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANO MORAL - ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE E POUPANÇA – BLOQUEIO VALOR BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO –PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não restando comprovado que a parte autora requereu o cancelamento da sua conta bancária, como alega a parte ré, mostra-se ilegal o cancelamento dessa conta, deve o banco réu ser condenando ao pagamento de indenização pelos danos causados ao correntista.

É inequívoco que a rescisão unilateral de contrato de conta corrente, que se encontrava com regular movimentação financeira, sem o devido aviso prévio e sem qualquer justificativa plausível, causa transtornos ao correntista que ultrapassam o limite da normalidade, configurando danos morais passíveis de reparação.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

Conquanto o arbitramento do valor da indenização por dano moral seja de livre arbítrio do julgador, admite-se a sua majoração visando atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, tendo em vista as condições econômicas do ofensor, desde que não implique enriquecimento sem causa do ofendido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Dano Moral n. 1033786-77.2021.8.11.0041 movida por JOSE LUIZ GOMES, JULGOU PROCEDENTES os pedidos para: CONFIRMAR em parte a liminar, tão somente no que tange à devolução do valor retido na conta do autor R$ 1.315,92, que já lhe foi devolvido, conforme alvará ID 113722485, afastando-se a multa cominada; CONDENAR a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais ao autor, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data desta sentença; CONDENAR a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Sustenta o apelante que, ‘não merece prosperar a pretensão deduzida na peça vestibular, porquanto além de não retratar a realidade dos fatos, não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio, como pretende demonstrar; “Data máxima vênia”, como a peça vestibular não foi instruída com prova suficiente, neste sentido, a pretensão apelada não se encontra revestida do requisito de ‘’verossimilhança da alegação’’, consoante estatui o art. 6°, VIII, da lei n° 8.078/90.’.

Argui que a parte autora, ora apelada, não merece a concessão do benefício da justiça gratuita, devendo a benesse concedida em favor da parte apelada ser revogada.

Assevera, para que haja responsabilidade civil ou qualquer obrigação, é necessária também a presença do ato ilícito, o que não se vislumbra no caso em apreço, já que exercício de um direito reconhecido não constitui ato ilícito.

Alega que a parte apelada não trouxe aos autos provas do fato constitutivo do direito alegado, conforme determina o art. 373, I, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a sua pretensão merece ser amplamente rechaçada.

Por fim, aduz que não restou demonstrado o dano sofrido pelo apelado, visto que sua conta permanece ativa e com valores a serem sacados; bem como, não há prova de como o fato prejudicou a normalidade da vida pessoal ou social do apelado, eis que os danos alegados na inicial são meramente especulativos e irreais; devendo ser excluída a condenação a título de danos morais.

Requer seja julgado totalmente improcedente a Ação Indenizatória, intentada pelo apelado e, consequentemente, extinto o feito com o julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, revogando-se o benefício da justiça gratuita, com a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, por ser medida de inteira e imparcial JUSTIÇA.

Outrossim, tendo sido comprovada a violação aos artigos 5º, inciso II da Constituição Federal, bem como aos artigos 373, I do Código de Processo Civil e artigos 188 e 393 do Código Civil, requer que seja os dispositivos ora mencionados expressamente ventilados quando da prolação do Acórdão para efeito de possível interposição de Recurso Extraordinário, bem como pré-questiona a legislação infraconstitucional arguida nesta peça recursal, requerendo, igualmente, sejam os mesmos expressamente ventilados quando da prolação do v. Acórdão, para fins de eventual interposição de Recurso Especial.

Contrarrazões. (id. 180429689)

Mantenho a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à parte autora ora apelado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Dano Moral n. 1033786-77.2021.8.11.0041 movida por JOSE LUIZ GOMES, JULGOU PROCEDENTES os pedidos para: CONFIRMAR em parte a liminar, tão somente no que tange à devolução do valor retido na conta do autor R$ 1.315,92, que já lhe foi devolvido, conforme alvará ID 113722485, afastando-se a multa cominada; CONDENAR a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais ao autor, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data desta sentença; CONDENAR a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso ora interposto.

Passo a analisá-lo.

Pois bem.

Compulsando-se detidamente os autos, verifica-se que a conta bancária de titularidade do autor foi encerrada de forma unilateral, não cuidou a instituição financeira ré de trazer aos autos documentos comprobatórios capazes de demostrar solicitação do autor para o cancelamento, ônus que lhe cabia.

Registre-se que os documentos extraídos do sistema interno da instituição (documentos id’s. 180429661/180429662), que são simples telas de computador, não possuem condão comprobatório, uma vez que se tratam de documentos produzidos unilateralmente, sem qualquer prova de participação do autor.

Desse modo, tenho como inequívoca a existência de ato ilícito praticado pelo banco réu, que cancelou a conta bancária do autor sem qualquer solicitação nesse sentido.

No tocante à configuração do dano moral, cumpre salientar que, segundo Sérgio Cavalieri Filho, o "dano moral, à luz da Constituição vigente, nada mais é do que agressão à dignidade humana" e explica: "(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...)" (in Programa de Responsabilidade Civil - 10. ed. - São Paulo: Atlas, 2012, p. 93).

Assim, constitui dano moral o prejuízo decorrente da "agressão à dignidade humana" que provoca constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa e que se diferencia daquelas situações que causam meros aborrecimentos, aos quais todas as pessoas estão sujeitas porque são fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, por conseguinte, incapazes de gerar dano passível de ressarcimento.

De fato, para que haja a compensação, a título de dano moral, o ato considerado como ilícito deve ser capaz de ocasionar um sofrimento físico ou espiritual, causando tristezas, preocupações, angústias ou humilhações, afetando o psicológico do ofendido de forma a ultrapassar os meros aborrecimentos, servindo a indenização como forma de compensar a lesão sofrida.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que para a configuração do ilícito civil e do dever de reparar, é necessária a presença concomitante de todos os pressupostos essenciais à responsabilização civil - o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade -, competindo ao autor comprovar de modo inequívoco o preenchimento de todos eles.

No caso dos autos, tenho que os fatos narrados nos autos não podem ser considerados como mero aborrecimento, uma vez que é inequívoco que a rescisão unilateral de contrato de conta corrente, que se encontrava com regular movimentação financeira, sem qualquer justificativa, causa transtornos ao correntista que ultrapassam o limite da normalidade, configurando danos morais passíveis de reparação.

De se ressaltar que pela referida conta o autor recebia seu benefício previdenciário, este que além de ser no valor de um salario mínimo é de natureza alimentar.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - À instituição financeira é facultado o encerramento da conta bancária de seus clientes, mediante atendimento dos procedimentos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, dentre eles, a notificação prévia. - Não se verificando a notificação prévia do requerente a respeito do início do processo de encerramento de sua conta, nem a exposição de nenhuma justificativa para tanto, configura-se o dever de indenizar. - A reparação moral motivada pela rescisão unilateral de conta corrente, sem anterior notificação, deve ser arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. - A fixação da indenização não pode ser inexpressiva a ponto de estimular a repetição dos fatos, nem ser exorbitante a ponto de ocasionar enriquecimento sem causa. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.143737-7/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2019, publicação da súmula em 06/05/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA - INEXISTÊNCIA DE JUSTO MOTIVO - VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO - OBSERVÃNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, MODERAÇÃO E PROPORCIONALIDADE - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR LUCROS CESSANTES E DESBLOQUEIO DE VALORES - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO - RESGATE ANTECIPADO DO "PIC" - VALOR REDUZIDO - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR INVESTIDO E O VALOR RESGATADO - NECESSIDADE - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO QUE SE IMPÕE. É necessário que a instituição financeira esclareça o cliente acerca da rescisão do contrato, apresentando um motivo justo para tal. A conduta da instituição financeira, ao rescindir unilateralmente contrato antigo de conta corrente, que se encontrava ativa e com regular movimentação financeira, sem qualquer justificativa plausível, vai de encontro ao princípio da boa-fé objetiva e os preceitos consumeristas. O encerramento unilateral e injustificado de conta corrente acarreta abalo psicológico ao cliente, sobretudo porque é incontroverso que atualmente é praticamente indispensável a manutenção de conta bancária para o exercícios de atos da vida cotidiana. A fixação do valor da indenização por danos morais deve pautar-se pela observância dos princípios da razoabilidade, moderação e da proporcionalidade. O dano material, assim como lucro cessante, exige prova bastante de sua ocorrência e a fixação da indenização a ele correspondente, deverá ser feita com base nos elementos trazidos aos autos acerca da extensão dos prejuízos sofridos. Ausente dos autos provas que corroborem a alegação de que valores foram depositados e se encontram bloqueados na conta corrente encerrada, como também, que o fechamento da referida conta bancária culminou na reduç ão dos ganhos da correntista, ausente o dever de indenizar a esses títulos. Uma vez que o resgate antecipado dos valores investidos a título de "PIC" decorreu do encerramento unilateral da conta bancária pela própria instituição financeira, inarredável o reconhecimento de que à correntista não pode ser debitada a responsabilidade pelo levantamento antecipado dos valores, e, neste contexto, faz jus a postulante ao valor integral de sua aplicação, devendo ser ressarcida no valor correspondente à diferença entre o montante efetivamente aplicado e o valor antecipadamente resgatado, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.001756-8/001, Relator (a): Des.(a) Luciano Pinto, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/02/0018, publicação da súmula em 27/02/2018)

Na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

É consagrado o entendimento de que “cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral” (in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2ª ed., Malheiros, 2000, p. 80).

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No mais, tendo em vista que a parte autora fora submetido a transtornos e dissabores em razão do defeito na prestação do serviço, estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ficando está com nome restrito, faz jus à indenização por danos morais.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024